Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-38.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-38.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTANA - CPF: 514.613.901-68 (EMBARGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA SANTANA - CPF: 514.613.821-49 (EMBARGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (EMBARGANTE), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA - CPF: 339.724.178-29 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diagnóstica Clínica Médica Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Eliane Aparecida Santana e Maria José Santana, anulando sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos para realização de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão e se houve violação ao princípio da isonomia no tratamento das partes quanto à valoração de informações de outros processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da justiça gratuita, expressamente consignando que a mera menção a outro processo não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

As situações tratadas pelo acórdão são distintas e receberam tratamento jurídico adequado às suas particularidades: na questão da justiça gratuita, a menção a outro processo foi feita como tentativa de prova indireta sem elementos concretos; na questão do cerceamento de defesa, a menção foi feita como precedente jurisprudencial do próprio tribunal em caso análogo.

A utilização de precedente jurisprudencial do próprio tribunal em caso análogo envolvendo as mesmas partes constitui prática legítima no sistema jurídico brasileiro, não configurando tratamento desigual entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou violação ao princípio da isonomia o acórdão que, ao analisar questões distintas, atribui diferentes valorações a menções de outros processos, considerando a natureza jurídica e o contexto processual específico de cada situação.

R E L A T Ó R I O

ED

1000386-38.2025.8.11.0007

DIAGNOSTICA
CLÍNICA

MÉDICA
LTDA - ME X MARIA JOSE SANTANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ELIANE APARECIDA SANTANA e MARIA JOSÉ SANTANA, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos para realização de prova pericial grafotécnica.

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que houve violação ao princípio da isonomia no tratamento das partes.

Argumenta que o acórdão deixou de valorar a menção feita pela embargante sobre outro processo em que uma das embargadas teve o benefício da justiça gratuita indeferido, sob o fundamento de que "
cada processo possui suas particularidades e contexto próprio
". Por outro lado, a embargante aponta que o mesmo acórdão utilizou como fundamento outro processo envolvendo as mesmas partes para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Segundo a embargante, essa disparidade de tratamento afrontou o princípio da isonomia entre as partes, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, em violação ao disposto no artigo 5o, caput, incisos LIV e LV da Constituição Federal e artigo 7o do Código de Processo Civil.

R
equer o acolhimento dos embargos para que seja expressamente aclarada a questão da ausência de isonomia de tratamento,
prequestionando
a matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, as embargadas ELIANE APARECIDA SANTANA e MARIA JOSÉ SANTANA argumentam que não há qualquer omissão no acórdão, que analisou adequadamente todos os pontos destacados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos aut
os, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da justiça gratuita, expressamente consignando que "
a mera menção a outro processo em que uma das apelantes teria tido o benefício indeferido não é suficiente para afastar a gratuidade no presente feito, pois cada processo possui suas particularidades e contexto próprio
".

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois as situações tratadas pelo acórdão são distintas e receberam tratamento jurídico adequado às suas particularidades.

Na questão da justiça gratuita, a embargante limitou-se a fazer menção genérica a outro processo, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrassem que as embargadas possuíam condições de arcar com as despesas processuais no presente feito.

Conforme bem destacado no acórdão, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o do CPC, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de ilidir tal presunção, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, a menção a outro processo envolvendo as mesmas partes na análise da preliminar de cerceamento de defesa foi feita como precedente jurisprudencial relevante deste próprio Tribunal, o que é prática comum e legítima no sistema jurídico brasileiro, não configurando qualquer tratamento desigual entre as partes.

Ressalte-se que as duas situações têm natureza jurídica e contexto processual distintos
, já que
a menção ao outro processo na questão da justiça gratuita foi feita como tentativa de prova indireta, sem trazer elementos concretos do caso atual
e a
menção ao outro processo na questão do cerceamento de defesa foi feita como precedente jurisprudencial do próprio tribunal em caso análogo.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não é o caso, pois, embora improcedentes, os embargos foram opostos com o intuito de
prequestionamento da matéria, o que afasta a caracterização de intuito manifestamente protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026